Tribunal: TJDFT
Processo: 0707462-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIMES DE DESACATO E DE INJÚRIA RACIAL. CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE FIANÇA. ILEGALIDADE. ORDEM CONCEDIDA.
1. O desacato é crime de menor potencial ofensivo. Assim, para essa infração, isoladamente, não se imporá prisão em flagrante nem se exigirá fiança, conforme previsto expressamente no artigo 69, parágrafo único, da Lei n. 9.099/95.
2. Incabível a concessão de fiança ao delito de injúria racial, pois este é inafiançável, conforme precedentes do STF e do STJ.
3. Constatando-se que a imposição de fiança não era cabível para os delitos imputados à ora paciente, isoladamente ou em concurso, a sua cassação é medida que se impõe, com fundamento no art. 338, do CPP.
4. Ordem concedida.